Tribunal: TJBA
Processo: 8047104-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047104-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros Advogado(s): SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTS. 312 E 313, CPP. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NA HIPÓTESE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REJEITADA. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA HÁ POUCO MAIS DE TRÊS MESES. NÃO VERIFICAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DO DECRETO CONSTRITIVO. INOCORRÊNCIA. ÚLTIMA ANÁLISE PROCEDIDA EM 15/07/2025. CONFORMIDADE COM A REDAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DO INDIVÍDUO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EM VIRTUDE DE DIVERSAS FRATURAS DECORRENTES DE QUEDA DE CAVALO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE SUPOSTAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONFRONTO ENTRE CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E A GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO CONJECTURADAMENTE ENGENDRADO (SUPOSTO PLANTIO DE CERCA DE 1.000 PÉS DE MACONHA, MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO PARA PREPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS; SOMADO À APREENSÃO DE 109 KG DE MACONHA PRENSADA, 6,200 KG DE MACONHA IN NATURA, 7,800 KG DE MACONHA TIPO SKANK, 7,200 KG DE SEMENTES DE MACONHA; ALÉM DE ARMAZENAMENTO DE PETRECHOS E ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES EM GALPÃO SITUADO NA ZONA RURAL DE SERRA DO RAMALHO/BA). WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 02 de abril de 2025, na Zona Rural de Serra do Ramalho/BA, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/06 e cujo cerceamento do indivíduo foi convertido em preventiva durante audiência de custódia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa na ação penal originária; (ii) a presença dos requisitos e fundamentos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do CPP; (iii) a regularidade da reavaliação periódica da prisão preventiva; (iv) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão das condições de saúde do paciente; e (v) a pertinência da concessão de liberdade provisória com base nas condições pessoais do paciente frente à gravidade concreta do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, dada a razoabilidade do lapso temporal decorrido desde a deflagração da ação penal (13/05/2025), deflagrada há pouco mais de três meses e a ausência de desídia imputável ao Juízo de origem, que tem impulsionado o feito de modo regular desde então, intimando denunciados para apresentarem de defesa prévia, determinando a preventiva de corréu, apreciando requerimento defensivo para comparecimento em consulta médica, reavaliando a necessidade de manutenção da medida extrema e reiterando a intimação para manifestação sobre os termos da denúncia. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos: flagrante do paciente e demais indivíduos em suposta posse direta de grande quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína, skank, sementes e pés de maconha), além de armamento e petrechos destinados, em tese, à produção, fabricação e tráfico de drogas na região de Bom Jesus da Lapa/BA (Zona Rural de Serra do Ramalho). 3. A reavaliação da custódia cautelar foi procedida em 15/07/2025, em conformidade com as disposições do art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião em que foram reafirmados os fundamentos da prisão do paciente e a necessidade de manutenção do decreto constritivo. 4. O pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado, por ora, não merece acolhimento por esta Turma Julgadora. Embora a impetrante tenha demonstrado a existência de múltiplas fraturas no paciente decorrentes de acidente prévio que dependam de tratamento médico respectivo, não há comprovação inequívoca de que tal tratamento não possa ser feito de forma adequada no estabelecimento prisional. 5. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa são insuficientes para desconstituir a necessidade da prisão preventiva in casu, especialmente quando confrontadas com a extrema gravidade e complexidade dos ilícitos imputados ao paciente que envolvem o plantio de grande quantidade de maconha, manutenção de laboratório para produção e fracionamento de tóxicos de diversas naturezas, e vasta apreensão de drogas, armamentos, munições e petrechos para tal fim. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ conhecido. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. Para a configuração do excesso de prazo na formação da culpa, impõe-se a análise da razoabilidade do tempo decorrido na ação penal, das diligências empreendidas pelo Juízo para dar impulsionamento ao feito e de particularidades do caso concreto, restando afastada a alegação quando não se verifica a desídia estatal. 2. A prisão preventiva fincada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal se mostra devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, CPP quando demonstrados o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). 3 A reavaliação periódica da prisão preventiva, realizada em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta a alegação de ilegalidade da custódia cautelar do paciente por ausência de revisão do decreto constritivo. 4. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação inequívoca da doença alegada somada à demonstração de absoluta impossibilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional. 5. Condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e os elementos que fundamentam a custódia cautelar são robustos e revelam a imperiosidade de manutenção do decreto constritivo para resguardar a ordem pública a aplicação da lei penal”. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 318; Lei n. 11.343/06: arts. 33, 34, 35. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025; AgRg no HC n. 825.713/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025; AgRg no RHC n. 211.991/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8047104-60.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante Sinara dos Reis Monteiro, como paciente, Moaci Barbosa de Lima Junior, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo Da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.